Tribunal: TJMT
Processo: 1018840-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. COMPRA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1- Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo cancelamento do voo ou das passagens aéreas pela companhia aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.
2- Conforme entendimento estabelecido pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018840-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA PAULA ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 008.556.781-78 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), GIOVANNY APARECIDO DA COSTA - CPF: 488.520.311-20 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O VOTO DA PRIMEIRA VOGAL. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): JULGO PREJUDICADO O RECURSO. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL): PEÇO VÊNIA AO D. RELATOR PARA DIVERGIR DO VOTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023